Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Intime-se a parte embargada, Eliete Ferreira de Jesus Ribeiro, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 13722644, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora